Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de adjudicação compulsória e reconvenção.
2. O embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 5o, II e XXXVI, e 93, IX, da CF/1988, e do art. 6o, § 1o, da LINDB, além de alegar contradição entre a declaração de nulidade da cessão de direitos e o reconhecimento de validade de efeitos possessórios exercidos por terceiros.
3. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou, alternativamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados na Apelação; (ii) apurar se há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, de modo a justificar os efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão relevante, apta a justificar embargos de declaração, exige a ausência de enfrentamento de questão essencial expressamente suscitada, o que não se verifica no caso.
6. O acórdão impugnado examinou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, especialmente quanto à validade da cessão de direitos e à impossibilidade de adjudicação compulsória sem anuência da Administração Pública.
7. Inexiste contradição, pois a declaração de nulidade do negócio jurídico não impede o reconhecimento da posse exercida com base em procuração com cláusula de irrev A discordância do embargante quanto à fundamentação adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, tratando-se de inconformismo com o mérito da decisão.
9. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais se a controvérsia for resolvida com base em fundamentos suficientes, conforme entendimento do art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto em caso de rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de referência expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão quando a matéria jurídica é enfrentada de forma suficiente no acórdão.
2. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna e evidente entre fundamentos e conclusão, não se confundindo com discordância da parte.
3. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento quando a matéria é devidamente suscitada, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650643, 0738024-52.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 07.12.2022, publ. 19.12.2022.